Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-47.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000045-47.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIA JESUS SANTOS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação na qual a parte autora pleiteava o reconhecimento de vínculo e pagamento de verbas trabalhistas. O embargante sustentou omissão do julgado quanto à análise de trecho da contestação em que o município teria admitido remuneração proporcional às horas trabalhadas, o que, em seu entender, configuraria prova da prestação de serviços. Requereu efeitos modificativos e procedência da demanda. O município embargado não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência traduz apenas inconformismo com a decisão proferida. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito da decisão. 4. A contradição que autoriza embargos é interna à decisão judicial, não abrangendo divergência entre a fundamentação e a prova dos autos. 5. Omissão não caracterizada, pois o acórdão enfrentou a matéria principal, concluindo pela ausência de prova mínima da prestação de serviços ao município. 6. Ausência de obscuridade ou erro material. Pretensão de reexame de matéria já decidida, incabível nesta via. 7. Prequestionamento atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material devidamente caracterizados.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000045-47.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante JOSE MARIA JESUS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Junho de 2025.